Tribunal: STJ
Processo: 5004991-19.2024.4.02.5102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180721 - RJ(2024/0420282-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: B N T
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SALVO-
CONDUTO PARA CULTIVO DOMÉSTICO DE
COM FINS
CANNABIS SATIVA
MEDICINAIS.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática
que havia negado provimento ao recurso especial em
preventivo voltado à
habeas corpus
concessão de salvo-conduto para cultivo artesanal de
com fins
cannabis sativa
medicinais.
2. O embargante alegou contradição e erro material no acórdão embargado, sustentando:
(i) existência de prova pré-constituída suficiente e atualizada; (ii) dispensabilidade do
laudo técnico agronômico em cultivo doméstico amador; (iii) demonstração de
capacidade técnica pessoal, pois possui formação médica e cursos específicos em sistema
endocanabinóide; e (iv) cabimento de
de ofício, nos termos dos arts. 647,
habeas corpus
647-A e 654 do Código de Processo Penal.
3. O embargante juntou autorização da ANVISA emitida em 2025 para importação
excepcional do produto "
", com validade até
Mellow Fellow CBD
25/08/2027.
4. Requereu o acolhimento dos embargos para correção dos vícios apontados e, com
efeitos modificativos, a concessão do salvo-conduto ou a expedição de ordem de habeas
corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para corrigir supostos vícios de contradição e erro material no acórdão embargado, e se
há elementos suficientes para a concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de
com fins medicinais.
cannabis sativa
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54723003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: af592a1d-d4e7-469a-9eb1-47abf83b46c3

6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do
julgamento ou reavaliar elementos probatórios já analisados pelo colegiado.
7. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do
julgamento, buscando a revisão da conclusão firmada pela Turma quanto à insuficiência
da documentação apresentada para concessão do salvo-conduto.
8. A concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de
com
cannabis sativa
finalidade medicinal exige a comprovação documental de requisitos cumulativos,
conforme assentado no acórdão embargado, os quais não foram preenchidos pelo
embargante.
9. Ainda que se admitisse a prescindibilidade do laudo técnico agronômico em hipóteses
excepcionais, tal flexibilização está condicionada à existência de prescrição médica
suficientemente detalhada e atual, o que não foi comprovado no caso concreto.
10. A autorização da ANVISA apresentada pelo embargante refere-se à importação
excepcional de produto industrializado, não suprindo os requisitos exigidos para o
cultivo doméstico.
11. A jurisprudência da Corte Especial é pacífica no sentido de que os embargos de
declaração que revelam mero inconformismo da parte com o resultado do processo não
justificam seu cabimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619, 647, 647-A e 654; Regimento Interno do Tribunal, art. 263.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.963.901/SC,
STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de
28/11/2025;
EAREsp 2.580.094/DF,
Noronha, Corte Especial, DJe 29/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:52
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: af592a1d-d4e7-469a-9eb1-47abf83b46c3

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2180721 - RJ(2024/0420282-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: B N T
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SALVO-
CONDUTO PARA CULTIVO DOMÉSTICO DE
COM FINS
CANNABIS SATIVA
MEDICINAIS.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática
que havia negado provimento ao recurso especial em
preventivo voltado à
habeas corpus
concessão de salvo-conduto para cultivo artesanal de
com fins
cannabis sativa
medicinais.
2. O embargante alegou contradição e erro material no acórdão embargado, sustentando:
(i) existência de prova pré-constituída suficiente e atualizada; (ii) dispensabilidade do
laudo técnico agronômico em cultivo doméstico amador; (iii) demonstração de
capacidade técnica pessoal, pois possui formação médica e cursos específicos em sistema
endocanabinóide; e (iv) cabimento de
de ofício, nos termos dos arts. 647,
habeas corpus
647-A e 654 do Código de Processo Penal.
3. O embargante juntou autorização da ANVISA emitida em 2025 para importação
excepcional do produto "
", com validade até
Mellow Fellow CBD
25/08/2027.
Documento eletrônico VDA54426341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: c408d9fe-a05e-4506-bea3-a0549e632df7

4. Requereu o acolhimento dos embargos para correção dos vícios apontados e, com
efeitos modificativos, a concessão do salvo-conduto ou a expedição de ordem de habeas
corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis
para corrigir supostos vícios de contradição e erro material no acórdão embargado, e se
há elementos suficientes para a concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de
com fins medicinais.
cannabis sativa
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do
julgamento ou reavaliar elementos probatórios já analisados pelo colegiado.
7. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do
julgamento, buscando a revisão da conclusão firmada pela Turma quanto à insuficiência
da documentação apresentada para concessão do salvo-conduto.
8. A concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de
com
cannabis sativa
finalidade medicinal exige a comprovação documental de requisitos cumulativos,
conforme assentado no acórdão embargado, os quais não foram preenchidos pelo
embargante.
9. Ainda que se admitisse a prescindibilidade do laudo técnico agronômico em hipóteses
excepcionais, tal flexibilização está condicionada à existência de prescrição médica
suficientemente detalhada e atual, o que não foi comprovado no caso concreto.
10. A autorização da ANVISA apresentada pelo embargante refere-se à importação
excepcional de produto industrializado, não suprindo os requisitos exigidos para o
cultivo doméstico.
11. A jurisprudência da Corte Especial é pacífica no sentido de que os embargos de
declaração que revelam mero inconformismo da parte com o resultado do processo não
justificam seu cabimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54426341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: c408d9fe-a05e-4506-bea3-a0549e632df7

1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscutir o mérito do
2.
julgamento ou reavaliar elementos probatórios já analisados pelo colegiado.
A
concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de
com finalidade
cannabis sativa
medicinal exige a comprovação documental de requisitos cumulativos, incluindo
prescrição médica atual e parametrizada, laudo médico especializado fundamentado,
laudo técnico agronômico, comprovação de capacidade técnica e demonstração de
3.
incapacidade financeira para aquisição do medicamento industrializado.
A concessão
de
de ofício pressupõe a identificação de ilegalidade flagrante, não se
habeas corpus
prestando como subterfúgio para contornar deficiência processual ou viabilizar análise de
mérito em casos manifestamente inadmissíveis.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619, 647, 647-A e 654; Regimento Interno do Tribunal, art. 263.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AREsp 2.963.901/SC,
STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de
28/11/2025;
EAREsp 2.580.094/DF,
Noronha, Corte Especial, DJe 29/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por B N T contra acórdão desta
Quinta Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo
a decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial em habeas corpus
preventivo voltado à concessão de salvo-conduto para cultivo artesanal de Cannabis
com fins medicinais (fls. 346-347; 350-355).
sativa
O embargante alega contradição e erro material no acórdão embargado,
sustentando, em síntese: a) existência de prova pré-constituída suficiente e atualizada; b)
dispensabilidade do laudo técnico agronômico em cultivo doméstico amador,
considerando a variabilidade de fatores agronômicos e ambientais; c) demonstração de
capacidade técnica do paciente, que possui formação médica e cursos específicos em
sistema endocanabinoide; d) cabimento de habeas corpus de ofício, nos termos dos arts.
647, 647-A e 654 do Código de Processo Penal, com invocação da Lei n. 14.836/2024
(fls. 358-365).
Documento eletrônico VDA54426341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: c408d9fe-a05e-4506-bea3-a0549e632df7

Juntou, ainda, autorização da ANVISA emitida em 2025, cadastro n.
para importação excepcional do produto "
",
036687.8720332/2025,
Mellow Fellow CBD
com validade até
(fls. 366-367).
25/08/2027
Requer o acolhimento dos embargos para correção dos vícios apontados e,
com efeitos modificativos, a concessão do salvo-conduto ou a expedição de ordem de
habeas corpus de ofício (fl. 365).
É o relatório.
VOTO
Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. O acórdão
embargado foi disponibilizado em
e publicado em
com
13/11/2025
14/11/2025,
protocolo dos embargos em
(fl. 368), dentro do prazo de 2 dias previsto no
17/11/2025
do Código de Processo Penal.
art. 619
No mérito, os embargos não merecem acolhimento.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal e do
do Regimento Interno deste Tribunal. Não constituem via adequada
art. 263
para rediscutir o mérito do julgamento ou pretender a revaloração de elementos
probatórios já analisados pelo colegiado.
No caso, verifico que a pretensão do embargante traduz mero inconformismo
com o resultado do julgamento, buscando, sob o rótulo de "
" e "
contradição
erro material
", a revisão da conclusão firmada por esta Turma quanto à insuficiência da
documentação para concessão do salvo-conduto.
Conforme assentado no acórdão embargado, a concessão de salvo-conduto
para cultivo doméstico de Cannabis sativa com finalidade medicinal exige a
comprovação documental de requisitos cumulativos: autorização vigente da ANVISA,
prescrição médica atual e parametrizada, laudo médico especializado fundamentado,
laudo técnico agronômico com quantificação anual, comprovação de capacidade técnica
e demonstração de incapacidade financeira para aquisição do medicamento
industrializado (fls. 350-352).
Quanto à tese de dispensabilidade do laudo técnico agronômico, o próprio
acórdão embargado registrou que, mesmo admitindo-se, em hipóteses excepcionais, a
prescindibilidade desse laudo, tal flexibilização está condicionada à existência de
prescrição médica suficientemente detalhada e atual (fl. 355). No caso concreto, o
receituário de controle especial expirou em
(fl. 40), inexistindo prescrição
20/10/2023
Documento eletrônico VDA54426341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: c408d9fe-a05e-4506-bea3-a0549e632df7

atual que correlacione dosagens, concentrações e quantidades com o número de plantas
ou sementes pleiteadas. Assim, ainda que se afastasse a exigência do laudo agronômico,
persistiria o óbice intransponível da ausência de prescrição parametrizada e
contemporânea.
O colegiado analisou expressamente a documentação apresentada e concluiu
pela ausência de requisitos essenciais, destacando também a falta de comprovação de
hipossuficiência financeira (fls. 354-355). A formação médica do embargante e os
certificados de cursos em sistema endocanabinoide, embora demonstrem capacitação
teórica, não suprem as exigências documentais de prescrição atual e de demonstração de
incapacidade financeira, que são requisitos autônomos e cumulativos.
A autorização da ANVISA juntada aos embargos, cadastro n.
refere-se à importação excepcional de produto industrializado,
036687.8720332/2025,
não suprindo os demais requisitos exigidos para o cultivo doméstico, notadamente a
prescrição parametrizada e a hipossuficiência.
Quanto à tese de cabimento de habeas corpus de ofício, ressalto que a
invocação dos arts. 647, 647-A e 654 do Código de Processo Penal não autoriza a
concessão da ordem quando ausentes os requisitos materiais para a tutela. A atuação de
ofício pressupõe a identificação de ilegalidade flagrante, não verificada no caso, em que
a denegação decorreu da insuficiência de prova pré-constituída idônea e contemporânea,
conforme orientação pacífica das Turmas que compõem a Terceira Seção.
A propósito, esta Corte firmou entendimento de que a concessão de habeas
corpus de ofício é prerrogativa do julgador, não se prestando como subterfúgio para
contornar deficiência processual ou viabilizar análise de mérito em casos manifestamente
inadmissíveis (
5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.963.901/SC,
DJe
.
28/11/2025)
A jurisprudência da Corte Especial é remansosa no sentido de que os
embargos de declaração que revelam mero inconformismo da parte com o resultado do
processo não justificam seu cabimento (EDcl no AgRg nos EAREsp 2.580.094/DF,
Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
.
29/10/2025)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.
Documento eletrônico VDA54426341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:42
Código de Controle do Documento: c408d9fe-a05e-4506-bea3-a0549e632df7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.180.721 / RJ
Número Registro: 2024/0420282-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50049911920244025102
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : B N T
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - FATO ATÍPICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : B N T
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
RICARDO NEMER SILVA - RJ164178
MARCELA SANCHES GOLDSCHMIDT - RJ219613
GABRIEL SEIXAS SILVA - SE016155
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54689478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:17
Código de Controle do Documento: d665f413-0c38-4b23-b86d-b094c4df9cdd

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:17
Código de Controle do Documento: d665f413-0c38-4b23-b86d-b094c4df9cdd